Tribunal: TJBA
Processo: 8145539-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145539-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: VOGA QUIMICA LTDA

Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - 1ª CÂMARA DE JULGAMENTO FISCAL e outros

Advogado(s):

Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. ICMS. Programa DESENVOLVE. Auto de infração por uso indevido de incentivo fiscal. Alegação de nulidade do lançamento e cerceamento de defesa. Perda do benefício fiscal restrita ao mês do inadimplemento. Multa punitiva de cem por cento. Ausência de caráter confiscatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por VOGA QUÍMICA LTDA contra sentença denegatória de mandado de segurança que manteve o Auto de Infração n. 206973.0026/19-0, no valor de R$ 2.952.927,16, referente ao período de 01/01/2015 a 30/04/2019, por uso indevido do incentivo fiscal do Programa DESENVOLVE. A insurgente requer a nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, a ilegalidade da cobrança, com redução das multas a vinte por cento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o lançamento fiscal padece de nulidade por ausência de demonstrativos detalhados e cerceamento de defesa; (ii) o feito deveria ter sido convertido em diligência; (iii) a perda do benefício fiscal foi corretamente aplicada conforme o artigo 18 do Decreto nº 8.205/2002; e (iv) as multas possuem caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. O lançamento tributário atende aos requisitos do artigo 142 do CTN, especificando infração, período fiscalizado e valores devidos, inexistindo vício formal.

4. A recorrente manifestou-se em duas oportunidades no processo administrativo, afastando alegação de cerceamento de defesa.

5. A perda do benefício restringe-se ao mês do inadimplemento da parcela não incentivada, sem desenquadramento total do programa, havendo apenas exigência do imposto nos meses de pagamento a destempo.

6. A multa punitiva de cem por cento não possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 142; Decreto nº 8.205/2002, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 938.538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/09/2016;
STF,
ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017
;
STF,
RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.